Tribunal: TJSP
Processo: 2294735-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2021 – Alienação, com registro no Cartório de Imóveis, que se deu em data anterior à ocorrência do fato gerador – Contrato de alienação fiduciária levado a registro – Transferência de propriedade que se dá sob condição resolúvel, de maneira que a responsabilidade tributária deve recair sobre o devedor fiduciante,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2021 – Alienação, com registro no Cartório de Imóveis, que se deu em data anterior à ocorrência do fato gerador – Contrato de alienação fiduciária levado a registro – Transferência de propriedade que se dá sob condição resolúvel, de maneira que a responsabilidade tributária deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da credora fiduciária – Decisão mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) – Recurso não provido.